Tribunal: TJPA
Processo: 0801377-20.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801377-20.2023.8.14.0060

APELANTE: MANOEL LUCIANO MACHADO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, substituída por penas restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) nulidade da diligência policial por invasão de domicílio sem autorização judicial; e (ii) pedido de desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal, com fundamento na ausência de provas suficientes da destinação comercial da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de nulidade rejeitada. A entrada dos policiais no imóvel foi legítima, amparada pela existência de fundada suspeita, com base em denúncias e flagrante delito, tratando-se de crime permanente (tráfico de drogas).

4. Impossibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal. A quantidade e variedade das substâncias apreendidas, aliadas às circunstâncias fáticas e materiais relacionados à traficância, evidenciam a destinação comercial da droga, afastando a tese defensiva de consumo próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Teses de julgamento:
"1. A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em situações de fundada suspeita e flagrante delito em crime permanente. 2. Não é possível a desclassificação do tráfico para uso pessoal quando a quantidade, a variedade e a natureza da droga, além das circunstâncias fáticas, indicam destinação comercial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 240, § 1º, "e".
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MANOEL LUCIANO MACHADO VIEIRA
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA (ID 20185012), que o condenou, como incurso no tipo penal inserto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta ilícita, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviço à comunidade e de limitação de final de semana.

Narra a
peça incoativa
(ID 20184984), que no dia 05 de julho de 2023, por volta das 11h30min, uma equipe da Polícia Civil efetuou a prisão em flagrante do apelante em epígrafe em um estabelecimento comercial do Município de Tomé-Açu/PA. Conforme relatado, na data e horário aproximados dos fatos, a Polícia Civil recebeu várias denúncias indicando que o proprietário do estabelecimento
"Dormitório do Luciano"
, conhecido como "LÚCIO", estaria envolvido na venda de entorpecentes no local. Diante dessas informações, a polícia iniciou uma vigilância do comércio do suspeito e observou uma movimentação característica de pontos de venda de drogas. No dia dos fatos, durante o monitoramento, os policiais civis testemunharam um indivíduo entregando dinheiro a "LÚCIO". A equipe policial abordou o suspeito, que estava em frente ao seu estabelecimento. Ao perceber a aproximação dos agentes, LUCIANO tentou se desfazer de um pacote, jogando-o próximo à calçada. Após a verificação, constatou-se que o pacote continha uma substância sólida com características de "oxi", uma droga conhecida.

Em seguida, os policiais entraram no imóvel e encontraram a pessoa de Maria Antônia de Souza da Silva, que confirmou a existência de comércio de drogas no local. Durante as buscas, foram encontradas mais 25 porções de uma substância semelhante a "oxi" e duas pequenas embalagens de uma erva que aparentava ser "maconha", as quais estavam dentro de um frasco no quarto de LUCIANO. Além disso, foram apreendidos dois tubos de linha de algodão, uma tesoura e uma sacola plástica cortada, semelhante à dos pacotes de droga, bem como R$ 32,00 em dinheiro, divididos em cédulas de R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 2,00.

Em
razões recursais
(ID 20185021), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga, haja vista a invasão domiciliar, ao quarto do recorrente, efetuada por policiais sem autorização judicial ou do morador.

Outrossim, seja desclassificado o delito de tráfico de drogas para o de consumo pessoal, previsto no art. 28 da LAD, considerando que não houve comprovação da destinação mercantil da droga apreendida.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 20185023), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça DULCELINDA LOBATO PANTOJA, pronuncia-se
pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual. Violação de domicílio:

Suscita a defesa, preliminarmente, nulidade absoluta da diligência policial que culminou na suposta apreensão da droga, haja vista a invasão domiciliar, ao quarto do recorrente, efetuada por policiais sem autorização judicial ou do morador.

Não se vislumbra, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Na hipótese
sub examine
, de acordo com a narrativa fática e com as provas colhidas na fase instrutória, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, salienta-se que, consoante prova angariada, inicialmente, os policiais foram acionadas em decorrência de denúncias relativas ao estabelecimento comercial denominado
“SKYLAB”
, apontado como ponto de tráfico de drogas. Com base nessas informações, foram realizadas diligências, campanas e gravações em vídeo, as quais corroboraram a veracidade das denúncias. Ademais, o réu, ao avistar as viaturas policiais, tentou se desfazer de substância entorpecente, o que reforça a fundada suspeita de que estava, de fato, na posse de substâncias entorpecentes ou objetos ilícitos, afastando a tese de que se trataria de mera percepção subjetiva dos policiais.

A versão defensiva, portanto, de ilicitude de prova por violação à domicílio, revela-se em todo descabida.

Constatando-se a veracidade dos fatos e o estado de flagrância, não há que se falar em ilegalidade na ação perpetrada pelos agentes de segurança pública, visto que o tráfico de drogas é considerado crime permanente e, como tal, implica a persistência do estado flagrancial no tempo.

A que se pode notar, a incursão domiciliar se deu em virtude de
fundadas razões
, uma vez que a ação dos policiais foi precedida de denúncias concretas, acompanhadas de diligências que confirmaram a veracidade dos fatos. Essas diligências e a campana realizada estabeleceram uma fundada suspeita, conforme previsto no artigo 240, §1º, alínea "e" do Código de Processo Penal, que trata da possibilidade de busca em situações nas quais haja fundadas razões de que a pessoa esteja envolvida em atividade criminosa.

De certo, o comportamento do réu ao tentar se desfazer da substância entorpecente ao avistar as viaturas policiais é um elemento fático que corrobora essa fundada suspeita, indicando que ele estava de fato em posse de material ilícito, reforçando a legitimidade da abordagem policial. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que o comportamento suspeito, como fuga ou tentativa de descarte de objeto ilícito, pode justificar a ação policial imediata sem que isso configure violação de domicílio. A esse respeito, o STJ consolidou o entendimento de que
não há ilegalidade na entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando há fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas.

Nesta senda de raciocínio:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, visando: (i) nulidade das provas obtidas em violação de domicílio;

(ii) reconhecimento do privilégio do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; e (iii) revisão da dosimetria da pena.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou improcedente a revisão criminal proposta pela defesa, mantendo a condenação inicial de 8 anos e 6 meses de reclusão e 900 dias-multa.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade nas provas obtidas em violação de domicílio, se é aplicável o privilégio do tráfico e se a dosimetria da pena foi corretamente realizada.

III. Razões de decidir 4. A busca domiciliar foi considerada válida, pois havia fundadas razões para o ingresso no domicílio, caracterizando flagrante delito.

5. O privilégio do tráfico não foi reconhecido devido à quantidade de drogas e à presença de balança de precisão, indicando dedicação ao tráfico.

6. A dosimetria da pena foi parcialmente revista, ajustando a pena-base e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, resultando em pena de 6 anos, 3 meses e 625 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida parcialmente, de ofício, para redimensionar a pena.

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado é válida quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. O privilégio do tráfico não se aplica quando há indícios de dedicação ao tráfico. 3. A dosimetria da pena deve observar fundamentação concreta para exasperação e atenuantes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; CPP, art. 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no AREsp 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

(STJ, AgRg no HC n. 943.397/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Portanto, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO:

Da pretendida desclassificação para o crime do art. 28, da Lei 11.343/2006:

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso
sub examine
, não prospera a alegação defensiva de que a droga seria destinada ao consumo individual do acusado. Na hipótese, a alegada
condição do apelante de usuário
, a qual, inclusive,
não foi provada
, por meio, por exemplo, da produção de laudo toxicológico, que ateste a sua dependência química, ou através de prova testemunhal, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhes é imputado, pois tal conduta não desconfigura a traficância, ao contrário, ambas
revelam-se comumente concomitantes.

O crime de tráfico de drogas comporta diferentes núcleos em sua tipificação, dentre eles os de
“trazer consigo”
e
“manter em depósito”,
sendo irrelevante à sua configuração a efetiva prática de atos de comércio quando da prisão em flagrante, sendo que a prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), do qual essa não se desincumbiu.

No caso, a quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas - 3,210 g (três gramas e duzentos e dez miligramas) de “maconha” e 15,480g (quinze gramas e quatrocentos e oitenta miligramas) de “cocaína”, consoante Laudo Toxicológico Definitivo à ID 20184998 - bem como o modo como estavam acondicionadas, e a apreensão de petrechos típicos da atividade da traficância (tesoura, papel, plástico e linha) não permitem outra conclusão senão de que o entorpecente se destinava à comercialização e não ao uso pessoal.

Por outra senda, descreve a prova testemunhal que o local era conhecido como
“boca de fumo”
antiga e, no momento da abordagem policial, foi observado movimento alusivo à prática de tráfico de drogas.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. MINORANTE. VIABILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado para discutir a tipicidade da conduta pela qual o paciente foi condenado, questionando se se amolda ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) ou ao crime de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), bem como a minorante do tráfico. A condenação baseou-se na posse de pedras de crack, buchas de maconha e material para embalo, além de envolvimento de um adolescente na venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do paciente se enquadra no tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio.

3. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando a dedicação do paciente a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A análise dos elementos concretos indicou a prática de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário.

5. A jurisprudência do STJ e do STF não permite afastar a causa de diminuição de pena com base em investigações preliminares ou processos em andamento.

6. A apreensão de 3g de crack e 1g de maconha justifica a aplicação da redutora no patamar máximo de 2/3.

IV. Ordem concedida de ofício para recalcular a pena, estabelecendo-a em 01 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa, a ser cumprida no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direito.

(STJ, HC n. 850.189/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença combalida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024